Tribunal: TJMT
Processo: 1004485-67.2024.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004485-67.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (APELANTE), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – COISA JULGADA MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – PRETÉRITA DISCUSSÃO DA VALIDADE DO CONTRATO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – TRÍPLICE IDENTIDADE CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB NOVA ROUPAGEM JURÍDICA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – SEGURANÇA JURÍDICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL EXAURIDO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – ART. 1.012, §3º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado, assegurando estabilidade e segurança às relações jurídicas.

Configura-se a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§2º e 4º, do CPC, quando a nova demanda reproduz, ainda que sob distinta qualificação jurídica, pretensão anteriormente apreciada e rejeitada em decisão definitiva.

A alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada em vício de consentimento, não afasta a incidência da coisa julgada quando tais fundamentos já foram objeto de análise exauriente em demanda anterior, notadamente em embargos à execução.

A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas as questões efetivamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas no processo originário, vedando a rediscussão da lide sob nova roupagem jurídica.

A utilização de ação anulatória como sucedâneo de ação rescisória revela inadequação da via eleita, sobretudo quando já transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme art. 1.012, §3º, do CPC, sendo inadmissível sua veiculação como preliminar recursal.

Mantém-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da configuração da coisa julgada material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004485-67.2024.8.11.0013

APELANTE: WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: ALAN VITOR BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dra.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Danos Morais e Danos Materiais nº 1004485-67.2024.8.11.0013, ajuizada em face de
ALAN VITOR BRAGA
, que julgou extinto os autos, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência da coisa julgada material.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

Verifica-se, do exame das razões recursais, que a parte apelante suscita, como questão central de insurgência, a indevida aplicação do instituto da coisa julgada material pelo Juízo de origem, sustentando a inexistência de identidade entre as demandas comparadas, o que, em essência, configura matéria preliminar de mérito recursal a ser devidamente apreciada.

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o feito sem resolução do mérito, porquanto a presente demanda possui causa de pedir e pedidos distintos daqueles discutidos nos Embargos à Execução nº 0011781-07.2017.8.11.0013, os quais teriam sido utilizados como fundamento para o reconhecimento da coisa julgada.

Aduz que, enquanto nos referidos embargos se discutia a exigibilidade do título executivo, na presente ação busca-se a declaração de nulidade absoluta do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, por vícios de consentimento, dolo e má-fé.

Prossegue o recorrente afirmando que a demanda originária foi proposta com o objetivo de desconstituir negócio jurídico eivados de nulidade, consubstanciados na alegada ausência de manifestação válida de vontade quando da celebração do contrato de honorários, bem como na prática de atos subsequentes pelo recorrido que teriam culminado na indevida adjudicação de parcela significativa de imóvel de sua propriedade, correspondente a aproximadamente 80,70 m2, equivalente a mais de 44% do bem, em flagrante descompasso com o ajuste inicial de 20%.

Afirma que o recorrido, na qualidade de advogado, teria agido com violação aos deveres éticos e contratuais inerentes à advocacia, apropriando-se indevidamente de parcela substancial do patrimônio do apelante, sem sua ciência ou consentimento, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza vício insanável do negócio jurídico, notadamente por dolo e abuso de confiança.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida desconsiderou a distinção entre a análise da exigibilidade do título executivo, típica dos embargos à execução, e a verificação da validade intrínseca do negócio jurídico subjacente, objeto da presente ação anulatória, sendo esta última matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e não abrangida pela coisa julgada, especialmente quando não submetida a cognição exauriente na demanda anterior.

Sustenta o apelante que a nulidade absoluta do negócio jurídico, por envolver vício de consentimento e eventual ilicitude do objeto, pode ser arguida a qualquer tempo, não se submetendo aos limites da coisa julgada quando não apreciada de forma aprofundada, razão pela qual a extinção do processo se mostra prematura e violadora do devido processo legal.

Aduz, outrossim, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem, ao extinguir o feito sem oportunizar a devida instrução probatória, impediu a produção de provas essenciais à comprovação das alegações deduzidas na inicial, tais como prova pericial, documental complementar e testemunhal, especialmente no que concerne à autenticidade de assinaturas e à extensão dos prejuízos suportados.

Acrescenta que a própria decisão que deferiu a tutela de urgência anteriormente reconheceu a plausibilidade do direito invocado, ao apontar indícios de divergência de assinaturas e irregularidades na relação contratual, circunstância que reforçaria a necessidade de aprofundamento da instrução processual, o que não foi oportunizado pelo Juízo singular.

No que tange à tutela provisória, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de restabelecer a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 9.024, sustentando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de alienação do bem a terceiros, o que poderia comprometer a eficácia de eventual provimento jurisdicional favorável.

A par destes argumentos, pugna
“
1.
Atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso para manutenção da indisponibilidade da matrícula nº 9.024, preservando a utilidade do provimento jurisdicional;
2.
Reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a preliminar de coisa julgada material e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e julgamento do mérito da ação anulatória;
3.
Condenar o Apelado ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 334745925, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id.

335847899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto os autos, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência da coisa julgada material.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

Eis a sentença exarada:

“
Vistos,

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela, Danos Morais e Danos Materiais proposta por WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA em face de ALAN VITOR BRAGA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, o autor alega que contratou o réu como advogado para ajuizamento de uma Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos, registrada sob o nº 2122-28.2004.811.0013, em 08/07/2004. Afirma que na referida ação recebeu apenas parte de um terreno, sendo que outra parte foi posteriormente objeto de adjudicação em execução de honorários advocatícios promovida pelo réu.

Sustenta que o contrato de honorários advocatícios datado de 02/08/2016, que embasou a execução, contém assinatura falsificada, e que o réu renunciou ao mandato sem comunicá-lo, visando beneficiar-se indevidamente. Alega ainda que o réu adjudicou parte do imóvel (8.070 m2) em ação de execução de honorários advocatícios sem seu consentimento e ciência.

Com base nesses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da execução de título extrajudicial nº 0009972-79.2017.811.0013, a declaração de nulidade do negócio jurídico objeto da referida execução, a anulação dos atos subsequentes, especialmente a adjudicação do imóvel, além de indenização por danos morais e materiais.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar o registro de restrição judicial de indisponibilidade do imóvel objeto da lide (ID 168482331).

Citado, o réu apresentou contestação (ID 177308113), arguindo preliminarmente: a) impugnação à gratuidade da justiça; b) decadência do direito de ação; c) incorreção do valor da causa; d) inépcia da inicial/carência de ação; e) coisa julgada. No mérito, sustentou a validade do contrato de honorários advocatícios, negou ter renunciado ao mandato, afirmando que realizou substabelecimento sem reserva de poderes, e argumentou que o autor tinha ciência de todos os atos processuais, inclusive da adjudicação do imóvel.

O réu destacou que a matéria já foi objeto de análise nos Embargos à Execução (processo nº 0011781-07.2017.811.0013), com decisão transitada em julgado em 17/08/2020, que reconheceu a validade do contrato de honorários e a inexistência de vícios de consentimento.

[...]

Da Preliminar de Coisa Julgada

O réu suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria objeto da presente ação já foi decidida nos autos dos Embargos à Execução nº 0011781-07.2017.811.0013, com decisão transitada em julgado em 17/08/2020.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao réu.

O art. 337, VII, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e decidida por decisão transitada em julgado, ocorrendo quando se reproduz ação idêntica a outra anteriormente ajuizada, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em análise, embora a presente ação tenha sido proposta como anulatória de ato jurídico, constato que seu objeto central é questionar a validade do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 02/08/2016, que serviu de base para a execução nº 0009972-79.2017.811.0013.

Ocorre que esta mesma questão já foi objeto de análise nos Embargos à Execução nº 0011781-07.2017.811.0013, opostos pelo ora autor em face do ora réu, nos quais foram alegados, entre outros fundamentos, excesso de execução, fraude praticada pelo advogado e vício de consentimento no contrato de honorários.

Conforme se verifica da contestação e dos documentos que a acompanham, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em primeira instância, decisão esta que foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O acórdão transitou em julgado em 17/08/2020, conforme certidão emitida pela secretaria da Terceira Câmara Cível do E. TJMT.

Portanto, a validade do contrato de honorários advocatícios, a inexistência de vícios de consentimento e a regularidade da execução já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado, formando coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, que estabelece que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

O autor, na presente ação, busca rediscutir exatamente a mesma matéria já decidida, alegando falsificação de assinatura e vícios no contrato de honorários, questões estas que já foram apreciadas e rejeitadas na ação anterior.

Não se trata, como pretende fazer crer o autor, de ação com causa de pedir distinta, pois tanto nos Embargos à Execução quanto na presente ação anulatória, o fundamento central é a invalidade do contrato de honorários advocatícios por suposto vício de consentimento.

A tentativa de reabrir a discussão sobre a validade do contrato, ainda que sob o rótulo de ação anulatória, esbarra na autoridade da coisa julgada, instituto fundamental para a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que a via adequada para desconstituir decisão judicial transitada em julgado seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, observado o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do mesmo diploma legal. No entanto, além de não ter sido esta a via eleita pelo autor, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória já se esgotou, considerando que o trânsito em julgado do acórdão nos Embargos à Execução ocorreu em 17/08/2020 e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/09/2024.

Portanto, reconheço a existência de coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria objeto da presente ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da coisa julgada.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida e determino o cancelamento da restrição judicial de indisponibilidade averbada na matrícula nº 9024 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca (AV-16).

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor (art. 98, §3º, do CPC).”
(Id. 334745922)

Pois bem.

Verifica-se que dentre os pedidos constantes em sua peça recursal, o apelante requer a atribuição de efeito suspensivo visando a suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“
Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito recursal, propriamente dito, cumpre destacar que a controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de coisa julgada material e, por conseguinte, à possibilidade de rediscussão, em ação autônoma anulatória, de matéria já apreciada em embargos à execução anteriormente julgados e acobertados pelo trânsito em julgado.

Registre-se, por oportuno, que os Embargos à Execução nº 0011781-07.2017.8.11.0013 transitaram em julgado em 17/08/2020, tendo a respectiva apelação interposta naquela oportunidade sido apreciada sob minha relatoria, ocasião em que este Egrégio Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão então recorrida.

Naquela assentada restaram delineados os contornos da controvérsia submetida à apreciação desta Corte, cuja ementa passo a transcrever para fins de adequada contextualização do presente julgamento:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o embargante, ora apelante, pactuou livremente com o advogado contratado, não trazendo aos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento ou que tenha havido ato ilícito praticado pelo réu, que agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, tampouco comprovou o excesso de execução, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0011781-07.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

De início, verifica-se que o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de que a causa de pedir da presente ação anulatória seria distinta daquela deduzida nos embargos à execução, afirmando tratar-se, agora, de nulidade absoluta do contrato de honorários advocatícios por vício de consentimento, dolo e ausência de manifestação válida de vontade, o que configuraria matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

Por outro lado, o apelado, em suas contrarrazões, sustenta que há identidade substancial entre as demandas, pois os mesmos fundamentos, vício de consentimento, fraude e invalidade do contrato, já foram objeto de apreciação exauriente nos embargos à execução, cujo julgamento foi confirmado em grau recursal, com trânsito em julgado, razão pela qual incide a coisa julgada material e a eficácia preclusiva que dela decorre.

Nesse contexto, impõe-se examinar a configuração da coisa julgada à luz do ordenamento jurídico.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 337, §2º e §4º, que:

“
§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

“
§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Ainda, o art. 502 do CPC dispõe expressamente que:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A partir dessas premissas normativas, verifica-se, no caso concreto, que a identidade subjetiva é incontroversa, pois ambas as demandas foram propostas entre as mesmas partes.

No que se refere ao pedido, embora se apresentem formalmente distintos, verifica-se que nos embargos à execução buscava-se afastar a exigibilidade do título, ao passo que na presente ação anulatória, pretende-se a declaração de nulidade do contrato.

Todavia, constata-se que
o resultado prático almejado converge para o mesmo fim: a desconstituição do contrato de honorários advocatícios e, por conseguinte, dos atos executivos dele decorrentes, inclusive a adjudicação do imóvel
.

Ademais, no tocante à causa de pedir, constata-se que não há, como pretende fazer crer o apelante, inovação jurídica relevante capaz de afastar a identidade entre as demandas.

Isso porque, nos embargos à execução anteriormente opostos, foram expressamente deduzidas alegações de vício de consentimento, fraude e irregularidade na formação do contrato, as quais foram analisadas e rejeitadas tanto em primeiro grau quanto em sede de apelação, tendo o acórdão reconhecido, de forma categórica, a validade do negócio jurídico e a inexistência de qualquer vício apto a maculá-lo.

Nesse sentido, não procede a alegação de que a cognição exercida nos embargos à execução teria sido limitada ou restrita a aspectos meramente formais do título executivo. Ao contrário, verifica-se que houve efetiva análise de mérito acerca da validade do contrato de honorários, inclusive quanto à alegação de vício de consentimento, o que afasta a tese de que a matéria não teria sido apreciada de forma exauriente.

Por conseguinte, a tentativa do apelante de requalificar juridicamente os mesmos fatos sob a rubrica de “nulidade absoluta” ou “vício transrescisório” não tem o condão de afastar a coisa julgada, uma vez que a eficácia preclusiva impede a rediscussão não apenas das questões efetivamente decididas, mas também daquelas que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior, conforme consagrado na doutrina e na interpretação sistemática dos arts. 502 e 503 do CPC.

Além disso, admitir a rediscussão da matéria sob nova roupagem implicaria esvaziar a autoridade da coisa julgada e violar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que constituem pilares do Estado de Direito. A esse respeito, a coisa julgada desempenha função essencial de pacificação social, impedindo a perpetuação indefinida dos litígios e assegurando previsibilidade às relações jurídicas.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com conversão em empréstimo consignado comum e restituição simples dos valores indevidamente descontados.

O juízo de origem afastou a preliminar de coisa julgada, por entender que os documentos trazidos aos autos não permitiam concluir pela identidade entre as demandas.

O apelante sustenta a existência de ação anterior, ajuizada perante o 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá (processo nº 1019664-43.2025.8.11.0001), com julgamento de improcedência e trânsito em julgado em 06.06.2025, envolvendo a mesma relação contratual, partes, causa de pedir e pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demanda veicula pretensão já apreciada em ação anterior com decisão transitada em julgado, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada consiste na qualidade que torna imutáveis e indiscutíveis os efeitos da decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502).

Os documentos trazidos aos autos em grau recursal comprovam a existência de ação anterior entre as mesmas partes, com identidade de causa de pedir e pedidos, todos relacionados ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A autora já havia ajuizado demanda contra o mesmo banco, com pedidos de nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por dano moral, que foram julgados improcedentes com trânsito em julgado.

Os elementos dos autos demonstram que se trata de nova tentativa de rediscussão da mesma relação jurídica anteriormente apreciada, configurando a chamada “reprodução da demanda”.

A alegação de que os documentos foram juntados somente na fase recursal não impede o reconhecimento da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (arts. 337, VII, e § 5º, e 485, § 3º, do CPC).

Tendo sido comprovada a tríplice identidade entre as ações, impõe-se o acolhimento da preliminar, com extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento: “
1. Caracteriza coisa julgada material a nova ação que reproduz partes, causa de pedir e pedidos já apreciados em demanda anterior com trânsito em julgado. 2. A juntada de documentos em grau recursal que comprovam fato impeditivo da pretensão não configura inovação recursal.
”
(N.U 1040747-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada em alegações de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material a obstar a propositura da presente demanda, considerando a existência de processo anterior com objeto idêntico entre as mesmas partes, e se a sentença precedente foi proferida com ou sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A análise documental demonstra inequivocamente que a sentença proferida no processo anterior (n. 1029085-39.2022.8.11.0041) foi julgada com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo o magistrado reconhecido a validade do contrato de empréstimo consignado e julgado improcedentes os pedidos autorais.

4. A configuração da coisa julgada material exige a verificação da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preconiza o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, elementos presentes no caso concreto.

5. A alegação do apelante de que o processo anterior teria sido extinto sem resolução de mérito por não realização de perícia grafotécnica está equivocada, pois o próprio autor manifestou expressamente sua desistência quanto à realização dessa prova pericial, seguindo-se regular tramitação processual com sentença de improcedência.

6. A coisa julgada material constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito ao proporcionar segurança e estabilidade às relações jurídicas, vedando a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre ações (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) e tendo havido decisão de mérito transitada em julgado no primeiro processo.
2. A alegação equivocada sobre a natureza da sentença anterior (extinção sem mérito versus julgamento de improcedência) não afasta a autoridade da coisa julgada material já formada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V; 487, I; 502; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000212116214001 MG, Relator Des. Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, 5ª Câmara Cível.”
(N.U 1078284-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025) (Destaquei)

Outrossim, cumpre salientar que, uma vez formada a coisa julgada material sobre a validade do contrato de honorários, eventual pretensão de desconstituir tal decisão deveria ser veiculada por meio da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, que estabelece hipóteses taxativas e prazo decadencial específico.

A utilização de ação anulatória como sucedâneo da ação rescisória configura manifesta inadequação da via eleita, não sendo admissível no sistema processual vigente.

Nesse cenário, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 485, V, do CPC, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada, tendo fundamentado de forma adequada a presença da tríplice identidade e a impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida.

Por fim, não se desconhece a gravidade das alegações formuladas pelo apelante, especialmente no que se refere à suposta fraude e violação de deveres profissionais. Todavia, tais alegações já foram objeto de análise judicial anterior, não sendo possível reabri-las em nova demanda autônoma, sob pena de afronta direta à coisa julgada.

Diante de todo o exposto, conclui-se, de forma clara e lógica, que a presente ação reproduz, em essência, controvérsia já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário, razão pela qual se impõe a manutenção integral da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026